Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRÁTICA DE UM DOS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO. BIS IN IDEM. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, LEI 11343/06. CONSERVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, além das circunstâncias fáticas do caso que atestam que os réus possuíam unidade de desígnios ao transportar e trazer consigo entorpecentes para a difusão ilícita, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição, ou mesmo de desclassificação para posse de droga para consumo pessoal.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
3. Verificado que a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade foi utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, deve-se afastar a negativação de uma das circunstâncias judiciais.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Verificado que o magistrado utilizou o referido critério, mantém-se a pena.
5. Demonstrado que os acusados praticaram o crime em local com grande movimentação de pessoas e local de trabalho coletivo, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.